Tribunal: TCU
Processo: 033.298/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12213/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos Srs. Carlos da Silva Amora e Adalberto Silveira Leite regulares com ressalva, dando-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos referidos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.298/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalberto Silveira Leite (XXX.497.104-XX); Carlos da Silva Amora (XXX.635.492-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã/AM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM) e outros, representando Adalberto Silveira Leite; Arlindo Jorge Oliveira da Silva (7889/OAB-AM), representando Carlos da Silva Amora. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.